Tribunal: TJMT
Processo: 1001449-31.2016.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001449-31.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ANDERSON DA ROSA - CPF: 040.631.531-00 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), WEVERTON PEREIRA RUPOLO - CPF: 040.736.161-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.

2. Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

3. Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.

4. Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

5. Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra suficiente aos fins desejados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT n.º 1001449-31.2016.8.11.0002, proposta por
Anderson da Rosa.

A magistrada singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento do seguro DPVAT, na importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do evento danoso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, na forma do art. 405 do CC. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC (ID 53790063).

Irresignado, o réu/apelante aduz que não foi possível apurar o próprio nexo de causalidade entre as lesões alegadas e o suposto acidente em que se envolveu a vítima, tendo em vista que o boletim de ocorrência não passa de um documento produzido unilateralmente pelo recorrido, não confirmado por outros elementos ou indícios de prova.

Sustenta que, também não é possível verificar a ocorrência de acidente automobilístico por meio da documentação médica, uma vez que esta não menciona a ocorrência do alegado sinistro.

Defende que, não existindo prova de que tenha ocorrido um acidente, que este tenha sido causado por veículo automotor de via terrestre e incluído entre as categorias acobertadas pelo consórcio e, principalmente, de que a invalidez permanente tenha como causa acidente provocado por veículo automotor de via terrestre, não há que se falar em obrigação de pagamento do seguro DPVAT.

Assevera que, a aplicação do §8º, do art. 85, do CPC é de caráter subsidiário, podendo ser aplicado somente quando é impossível a aplicação da regra do §2º, o que não é o caso dos autos, de maneira que os honorários devem ser reduzidos, para o percentual de 10% sobre o valor da condenação (ID 53790065).

O apelado apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso (ID 53790069).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O réu/apelante busca a reforma da sentença alegando que a parte autora não comprovou o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida, uma vez que trouxe aos Autos, tão somente, um Boletim de Ocorrência registrado mediante comunicação unilateral depois da data do alegado sinistro.

Reforça tal alegação, afirmando que nos documentos médicos trazidos aos autos pelo autor, inexiste a informação de que ele se envolveu em acidente automobilístico.

Sem razão contudo.

É que, além da comunicação junto à autoridade policial (boletim de ocorrência – ID 53789981 - Pág. 1), o requerente também trouxe aos autos Relatório Cirúrgico do Hospital São Lucas (ID 53789983 - Pág. 1/5), Boletim de Atendimento Ambulatorial (ID 53789984 - Pág. 2), Ficha de Internação (ID 53789984 - Pág. 4), os quais somados à avaliação médica judicial são provas mais que suficientes da ocorrência do acidente e das lesões dele decorrente.

E para que dúvidas não remanesçam, cabe destacar que o perito médico judicial foi incisivo ao afirmar que:
“A análise dos autos e exames clínicos realizados, permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, e afirmar a invalidez permanente, definida como média (50%) em membro inferior esquerdo”
(ID 53790053).

Desse modo, conforme consta do caderno processual, além do Boletim de Ocorrência, há outros meios de provas capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão sofrida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
O boletim de ocorrência não é documento prescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois há outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.

(TJMT - Ap 145702/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015).

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1º E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.
Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74.
[...].
(TJMT - Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017).

Logo, não há de se falar sobre improcedência da ação, por ausência de nexo de causalidade.

Por sua vez, no que tange aos honorários advocatícios, razão assiste ao réu/apelante.

Com efeito, em que pese os honorários advocatícios devam ser arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, evidente que a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra suficiente aos fins desejados.

Ante o exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, apenas a fim de fixar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020